Tribunal: TJSP
Processo: 1506119-54.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2013 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no Tema 980 dos Recursos repetitivos do C. STJ – Entendimento consolidado

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2013 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no Tema 980 dos Recursos repetitivos do C. STJ – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517 - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Ocorrência da prescrição – Extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506119-54.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado IZAQUE AMANCIO COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506119-54.2019.8.26.0286 -Voto no 33.629
2
Apelação no 1506119-54.2019.8.26.0286 - Digital
Apelante: Município da Estância Turística de Itu
Apelado : Izaque Amâncio Coutinho
Comarca: Itu
Voto no 33.629
APELAÇÃO - Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2013 Sentença que
extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente - Ajuizamento da ação ocorrido
tardiamente Inteligência do artigo 174, caput do CTN
Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no
Tema 980 dos Recursos repetitivos do C. STJ

Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517 -
Ausência de comprovação de causas de suspensão ou
interrupção do prazo prescricional
Ocorrência da
prescrição Extinção mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Itu da r. sentença de págs.16/17 que, de ofício, reconheceu a
ocorrência da prescrição intercorrente e julgou liminarmente improcedente a
execução fiscal proposta pelo apelante em face de Izaque Amâncio Coutinho,
cobrando créditos de IPTU dos exercícios de 1995, 1996, 2001, 2002, 2003,
2004 e 2013, no valor de R$4.404,47, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.20/35) sustenta o apelante que não se
operou a prescrição intercorrente. Alega que não pode como já pacificado pelo
Colendo STF decretar a prescrição intercorrente, sem antes intimar o
Município a dar andamento na execução fiscal. Invoca jurisprudência. Pede a
reforma da r. sentença e o prosseguimento da presente execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.20/35 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506119-54.2019.8.26.0286 -Voto no 33.629
3
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do
CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que torna
dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o
condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município da
Estância Turística de Itu cobrando créditos de IPTU dos exercícios de 1995,
1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2013, no valor de R$4.404,47 (cf. CDA's de
págs.02/15), distribuída em 06/10/2019.
Tendo em conta que nas CDA's que embasaram a referida
execução fiscal consta data de vencimento da primeira parcela do IPTU em
11/02/1995, 11/02/1996, 11/02/2001, 11/02/2002, 11/02/2003, 11/02/2004 e
11/02/2013 (Tese firmada no Tema 980 dos Recursos repetitivos do C. STJ
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517) e, sendo a
ação distribuída em 06/10/2019, conclui-se que a Municipalidade não agiu
dentro do prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do CTN que
reza: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o crédito tributário se
constitui pelo lançamento, enquanto a inscrição da dívida é apenas a prática de
ato administrativo unilateral que nada tem a ver com o termo a quo do prazo
decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, vez que não há notícia de
qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou suspensão do
prazo prescricional, discutidos créditos já haviam sido atingidos pela
prescrição quinquenal, ante o tardio manejo da execução, em evidente desídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506119-54.2019.8.26.0286 -Voto no 33.629
4
do exequente.
Dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o,
do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada após
a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O
STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, §
4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a
prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública
quando esta, no recurso interposto contra a sentença de
extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè
sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
17/10/2011).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506119-54.2019.8.26.0286 -Voto no 33.629
5
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe
22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal”.
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a prescrição
com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos do CTN, e do artigo 487, II
do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator